Tribunal: TJDFT
Processo: 0710621-05.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710621-05.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHIRLEY FATIMA BESERRA ALVES APELADO: CONSORCIO HP - ITA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SHIRLEY FATIMA BESERRA ALVES contra CONSORCIO HP - ITA em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID no 45076447). A advogada da apelante informa ao juízo que está impossibilitada de realizar o efetivo exercício das suas funções profissionais, em decorrência da realização de procedimentos cirúrgicos (ID no 49005967). Requer a consequente suspensão de possíveis prazos no período correspondente a 04/07/2023 (Terça-Feira) a 02/08/2023 (Quarta- Feira). O pedido veio acompanhado de atestado médico (ID no 49005968). O Código de Processo Civil dispõe no inc. vi, do art. 313 que o processo pode ser suspenso no caso de motivo de força maior. Defiro o pedido de suspensão do processo, com base no no inc. vi, do art. 313, do CPC. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília, 19 de julho de 2023 14:25:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador